Tribunal: TJPA
Processo: 0001454-04.1999.8.14.0028
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001454-04.1999.8.14.0028

AGRAVANTE: SEBASTIAO BANDEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC, ESTEVAO RUCHINSKI & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
ESTEVÃO RUCHINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS E SEBASTIÃO BANDEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC
(Num. 14508091 - Pág. 1), em face do Acórdão de Num. 13938363 - Pág. 1, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente propostos pelos ora embargantes.

Alega o embargante que no voto condutor do acórdão embargado não foi feita nenhuma referência a decisão do Ministro Gurgel de Faria no AgRg no REsp nº 1.366.982/PA, que determinou expressamente a esta Corte apreciar o mérito do agravo interno, na medida que se afastou o fundamento de inadequação da via eleita por má-técnica processual.

Acrescenta que o mérito do agravo interno que deveria ter sido apreciado, por ordem do Ministro Gurgel de Farias nos autos no AgRg no REsp nº 1.366.982/PA, é sobre a cessão feita pelos constituintes Valmyr Mattos Pereira e Outra em favor dos advogados sobre o valor da verba contratada de 15% sobre o proveito econômico, atraindo com isso o disposto no art. 567, II, do CPC revogado, que permite ao cessionário promover a execução do valor cedido pelo credor.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração de maneira que seja sanada a omissão apontada, isto é, a apreciação do mérito do agravo interno.

Contrarrazões de Num. 12207889 - Pág. 01/02.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos,
pois inexiste na decisão combatida as contradições apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na decisão recorrida. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/10/2023